Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705616-06.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS RODRIGO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SÚMULA 445 DO STJ. CABIMENTO. PROCEDENTE. 1. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. 2. A busca da verdade real, ante o perecimento da prova testemunhal, tanto pelo decurso do tempo quanto pela perda da qualidade da prova prestada por policiais, autoriza a produção antecipada da prova. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 3. Reclamação julgada procedente. O recorrente alega violação ao artigo 366 do Código de Processo Penal, defendendo a impossibilidade de produção antecipada da prova testemunhal, porquanto não foi demonstrada a urgência e excepcionalidade necessária para o deferimento da medida. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMG como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada contrariedade artigo 366 do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso dos autos, verifica-se transcurso de tempo suficiente para permitir a produção antecipada das provas, em razão da real possibilidade que os agentes públicos não se lembrarem dos detalhes do caso concreto e da dificuldade de localizar as testemunhas. Assim, a busca da verdade real, ante o perecimento da prova testemunhal, tanto pelo decurso do tempo quanto pela perda da qualidade da prova prestada por policiais, autoriza a produção antecipada da prova. Ademais, as provas podem ser repetidas, em caso de necessidade, após o retorno do curso do processo” (ID 59243470). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “É pacífico o entendimento desta Corte superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.479.721/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003